Tribunal: TJMT
Processo: 1019595-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019595-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS INACIO JUNG - CPF: 061.143.180-72 (AGRAVADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (AGRAVADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO VERGANI - CPF: 543.707.798-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 314.226.831-68 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SALES - CPF: 394.555.488-87 (AGRAVADO), NILTON NELSON GOULART - CPF: 100.628.667-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO SILVANO DE ASSIS (AGRAVADO), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS
AÇÃO COBRANÇA
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS – CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS, DE FORMA CAPITALIZADA – DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DO VALOR AINDA NÃO DEPOSITADO EM JUÍZO – ENCARGO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA SOB CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA PELO
EXPERT
– DECISÃO REVOGADA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS COM A EXCLUSÃO DESSE ENCARGO – RECURSO PROVIDO.

Se, por ocasião do julgamento do apelo interposto contra a sentença sob cumprimento, o colegiado deixou de conhecer o capítulo do recurso em que se postulava a exclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês do montante do débito judicial, por compreender que o referido veredito não previu expressamente o cômputo desse encargo no
quantum debeatur
, não pode o
expert

incluí-lo nos cálculos contábeis, sob pena de extrapolar os limites de sua atuação, se arvorando sobre a função judicante.

Afinal, por força do art.1.008 do CPC/15,
“a julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”
, não podendo o perito atuar a partir de uma interpretação diversa da já manifestada pela superior instância.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos dos
Ação Cobrança
n. 0032758-48.2008.811.0041 (Cód. 363108) ajuizada por
MARCOS INÁCIO JUNG E OUTRO(s)
,
homologou o laudo pericial contábil.

Narra o recorrente que a sentença sob cumprimento consignou expressamente que sobre o valor dos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança dos autores, em função do Plano Verão, deveriam incidir apenas juros de mora a partir da citação válida e a correção monetária a partir da remuneração a menor dos respectivos saldos.

Relata que contra tal sentença o banco réu, ora agravante, apresentou recurso de apelação que, apesar de desprovido, teve consignado no aresto a ausência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios, muito menos de forma capitalizada, pelo que inexistiria interesse recursal no afastamento desse encargo.

Anota que, iniciado o cumprimento de sentença, a parte autora apresentou cálculo apontando um crédito exequendo no importe de R$2.676.416,03, sobrevindo, na sequência, uma penhora, via SISBAJUD, de R$3.472.863,90, correspondente àquele valor inicial, acrescido da multa e os honorários de que trata o §1º do art.525 do CPC/15.

Registra que, diante disso, foi ofertada impugnação ao argumento de que o valor bloqueado seria excessivo pois os cálculos dos agravados estariam incorretos e em confronto com a coisa julgada, pelo que foi nomeado perito judicial contábil para a apuração do
quantum debeatur
.

Ressalta que, pagos os honorários periciais e indicados assistentes pelas partes, adveio o Laudo Pericial do
expert
nomeado, o qual apresentou um crédito exequendo em favor dos recorridos no valor de R$9.565.487,27, do qual, descontados os R$3.472.863,90 bloqueados via SISBAJUD, restariam, ainda, outros R$6.092.623,37 a serem pagos.

Afirma que instado a se manifestar sobre tal laudo, o banco recorrente apontou os equívocos na elaboração da conta, especialmente pela indevida contabilização de juros remuneratórios e capitalização, em flagrante violação à coisa julgada emanada da decisão exarada no Recurso de Apelação n. 134558/2009.

Informa que, na sequência, o perito foi intimado a dar explicações acerca dos questionamentos trazidos pelo agravante, tendo, porém, insistindo na tese de que a sentença sob cumprimento acolheu o pedido inicial
“em todos os seus termos”
, de maneira que estaria autorizada a incidência de juros remuneratórios e capitalização nos seus cálculos.

Expõe que o juízo singular determinou, então, fossem as partes intimadas a se manifestar acerca dos esclarecimentos do perito, no cálculo. Porém, antes mesmo de escoar o prazo para tais manifestações, o magistrado
a quo
proferiu a decisão agravada, na qual, além de homologar o valor apontado no laudo, determinou que o banco recorrente fosse intimado para a complementação dos valor já bloqueado, sob pena da incidência de multa nos termos do art. 523 do CPC/15 e posterior bloqueio online.

Inconformado, sustenta o baco agravante que, além do
decisum
consubstanciar verdadeira decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, referido ato judicial teria violado as regras do art.477, §§1º e 2º, incisos I e II, do mesmo Código, que preveem o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação das partes acerca dos esclarecimentos do perito, em evidente afronta ao princípio do contraditório.

Afirma que, na realidade, ao consignar que as decisões proferidas nos autos admitem o cômputo de juros remuneratórios, o
expert

se arvorou em exercer uma interpretação jurídica da sentença sob cumprimento, de maneira a exorbitar sua função técnica, sendo indispensável que o órgão julgador promova a necessária correção de rumos, com vistas a impedir a violação à coisa julgada (artigos 502 e 503, ambos do CPC/15), assim como para evitar o enriquecimento sem causa dos agravados (art.884, do CC2002).

Alega, no mais, que o STJ já firmou entendimento de que inexiste preclusão para adequação do valor executado com a finalidade de excluir eventual excesso, haja vista que a adequação dos cálculos ao comando sentencial constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação em qualquer fase processual ou grau de jurisdição.

Com tais argumentos, pugnou liminarmente pela concessão de efeito recursal ao presente agravo, de maneira a sustar os efeitos da decisão recorrida, requerendo, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade dos parâmetros utilizados no cálculo elaborado pelo
expert
, com a determinação de confecção de novos cálculos, com os parâmetros corretos, quais sejam, (i) correção monetária pelo IPC (ou outro índice que o substituiu); (ii) juros moratórios de 1% ao mês desde 20/07/2009 (data da citação, conforme a sentença); (iii) sem a incidência dos juros remuneratórios;

e (iv) sem capitalização.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 180448664, para a suspensão dos efeitos da decisão homologatória agravada, até ulterior deliberação.

Contrarrazões o ID. n. 180448664, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se pode depreender da decisão monocrática desta Relatora por ocasião do julgamento do recurso de
Apelação n. 134558/2009
, e posteriormente ratificada por este colegiado no julgamento do
Agravo Interno n. 9175/2020
, a sentença sob cumprimento
não previu
expressamente
“a aplicação sobre os quanta debeatur qualquer acréscimo a título de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, muito menos de forma capitalizada”
.

Exatamente por conta de tal compreensão, inclusive, o apelo não foi conhecido no ponto específico em que o demandado, então apelante, postulava a exclusão de tais encargos do saldo devedor das respectivas poupanças, o que, como já dito, foi confirmado por este órgão fracionário em sede de Agravo Interno.

Ocorre que, nos cálculos periciais para a apuração do
quantum
exequendo, o perito realmente contabilizou juros remuneratórios ao montante a ser repetido, o que levou o banco
executado
a questionar não acréscimo.

O juízo singular, instou, então, o profissional responsável pelos cálculos a explicar os questionamentos da instituição financeira ora agravante.

E, ao prestar os esclarecimentos determinados pelo juízo singular, após manifestação das partes sobre o laudo apresentado, o
expert
reconheceu a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, sob a justificativa de que
“a decisão judicial (id. 103610511 - Pág. 40/41) acolheu o pedido da inicial ‘em todos os seus termos’”
(ID. n. 122828188 - Pág. 4 dos autos de origem),
o que evidencia um indevido juízo de valor pelo perito

com risco potencial de violação à coisa julgada
.

No entanto, mesmo que o recurso interposto não tenha sido exitoso, a decisão colegiada que ratificou a decisão monocrática dessa relatora que havia negado provimento ao citado apelo,
foi expressa e suficientemente clara quanto à compreensão de que a sentença sob cumprimento não previu explicitamente o cômputo de juros remuneratórios sobre o saldo devedor.

Ademais, por força do art.1.008 do CPC/15,

“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”

E, no momento da elaboração dos cálculos, o perito deve revisitar não apenas a ementa do acórdão que substitui a sentença, mas a sua íntegra, sob pena de se arvorar sobre a junção judicante, reformando, por vias transversas, a conclusão da instância judicial superior.

Afinal, na hipótese, o colegiado, como já mencionado, concluiu que a sentença – então sob reexame –
não impôs condenação expressa quanto à contabilização de juros remuneratórios sobre o montante dos expurgos inflacionários a serem remunerados
.

Qualquer interpretação diversa implicaria em uma revisão ou rescisão do mencionado aresto e, o que é pior, numa decisão surpresa para o banco condenado.

Ademais, a jurisprudência dessa Câmara já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que,
“é vedada a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do
quantum debeatur
, quando não expressamente previstos na sentença exequenda, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1016375-47.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 03/12/2021)

Afinal, tirante os juros de mora e a correção monetária, que constituem consectários lógico e legal da condenação (art.322, §1º do CPC/15), quaisquer outros encargos somente podem integrar o
quantum debeatur
se a sentença sob liquidação/cumprimento assim o previu expressamente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - – PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NA SENTENÇA EXEQUENDA – CÁLCULO CONTÁBIL HOMOLOGADO – CONTAGEM DE VALORES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS PELA SENTENÇA EXEQUENDA (EXPURGOS DO PLANO BRESSER OU DE JUROS REMUNERATÓRIOS) - DECOTE DO VALOR EXCEDENTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ARTIGOS 491, INCISO I E 509, §4º, AMBOS DO CPC/15 E ART.884 DO CC/2002 – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LÓGICO - ART.322, §1º, DO CPC/15 – AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA O RECÁLCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se a sentença exequenda não previu o acréscimo de juros remuneratórios sobre o saldo da caderneta decorrentes da correção a menor a ser pago ao poupador, tal encargo não pode ser computado na fase de cumprimento
. Na linha do que dispõe o §1º do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0012284-73.2008.8.11.0003, j. em 22/09/2021, publ. no DJE 01/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETAS DE POUPANÇA - DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA - PLANO VERÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS - PRETENSÃO DE INCLUSÃO - AUSÊNCIA DE PEDIDO E PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – DESCABIMENTO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE EQUIVOCADO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
No cumprimento de sentença deve-se observar os limites do que restou estabelecido na decisão judicial exequenda. Assim, se não há previsão expressa no título judicial de juros remuneratórios, descabe sua incidência no cálculo do débito em execução, sob pena de sua inclusão na fase executória ofender a coisa julgada. Em se tratando de expurgos inflacionários, é incabível a pretensão de incidência de juros remuneratórios sobre as diferenças a serem devolvidas, pois nesse caso estar-se-ia atribuindo aos exequentes, pessoas físicas, status de instituição financeira, o que é de todo vedado pela legislação pátria.

(
TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado,
N.U 0098415-84.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 12/02/2014, pul. no DJE 18/02/2014)

Diante disso, imperiosa a anulação da decisão que homologou os cálculos do perito, devendo ser realizados novos cálculos sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados, como erroneamente procedeu o
expert
.

Forte nessas razões,
dou provimento
presente recurso para anular a decisão homologatória dos cálculos do perito, bem como para determinar a realização novos cálculos
sem o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados
, mantidos os demais encargos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023